Tribunal: TJES
Processo: 0000491-95.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-95.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL.
POSSE
DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO
. ART.
1
6
,
LEI

N
º
10.826/03
.
REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA.
APELANTE REINCIDENTE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
N
ão prospera a reforma da dosimetria da pena.
Por derradeiro, r
equer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado em desfavor do apelante.
Entretanto, como se vê
no art. 33,

§ 2º, b,
do Código Penal,
poderá cumpri
r a pena
em regime semi-aberto
, desde o início,

o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
hipótese diversa dos presentes autos, considerando que o apelante é reincidente.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000491-95.2022.8.08.0047

APELANTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,
em face da
s
entença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
São Mateus
/ES
, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

A Defesa pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja (i) fixada a pena-base no patamar mínimo legal; (ii) aplicada a atenuante da confissão espontânea e (iii) modificado o regime inicial de cumprimento da pena fixado em desfavor do apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que, policiais militares durante patrulhamento, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita numa motocicleta modelo Bros, placa PP13-4467, no Posto Litorâneo, sendo observado também que o condutor, ora denunciado, estava com um volume na cintura.

Ao ser dada a voz de parada, os suspeitos empreenderam figa pela BR-101, entrando na Rodovia que liga São Mateus à Boa Esperança.

Ato contínuo, o denunciado entrou à direita numa estrada de chão, momento em que perdeu o controle do veículo, devido às várias poças de lama que continham no caminho.

Em seguida, iniciou-se uma perseguição a pé, ocasião em que Alexandro dispensou uma arma de fogo e entrou numa plantação de eucalipto, sendo alcançado e algemado com o uso da força após resistir.

O outro suspeito que estava no carona da motocicleta conseguiu se evadir.

Por fim, após realizado o exame preliminar na arma de fogo em comento, constatou-se a potencialidade lesiva do objeto e sua eficiência em produzir disparos.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante
foram devidamente comprovadas
nos autos,
não tendo
a defesa
apresentado irresignação quanto a condenação.

Pleiteia a
d
efesa o
redimensionamento da pena-base
imposta ao apelante a fim de que esta seja fixada no mínimo legal.

Entretanto,
observa-se que a
fundamentação para as circunstâncias negativas é idônea.

Vejamos:

[...]
a) CULPABILIDADE: após voz de parada, o acusado, que guiava a motocicleta, empreendeu fuga, que se estendeu, ainda, numa perseguição a pé após cair da motocicleta, tendo se adentrado numa plantação de eucalipto, oportunidade em que fora alcançado pelos policiais;
[...]
f) CIRCUNSTÂNCIAS: merecem reprovação, tendo em vista que o acusado dispensou a arma de fogo, após ver os policiais;
[...].

No ponto,
também

não merece acolhimento

a
alegação em relação ao
quantum
aplicado,
visto que
o juiz sentenciante, seguindo o entendimento dos tribunais superiores, aplicou o
patamar
ideal de exasperação, qual seja a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e mínima do tipo legal.

Adiante, requer
a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, pleito que também que
não merece acolhimento,
pois
o apelante
negou
a prática
do delito apurado, como se observa do seu interrogatório em juízo.

Portanto,
não prospera a reforma da dosimetria da pena,
razão pela qual a mantenho nos mesmos fundamentos da sentença guerreada.

Por derradeiro, r
equer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado em desfavor do apelante.

Entretanto, como se vê
no art. 33,

§ 2º,
b,
do Código Penal,
poderá cumpri
r a pena
em regime semi-aberto
, desde o início,

o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
hipótese diversa dos presentes autos, considerando que
o apelante é reincidente, conforme certidão de fls. 47/47-v.

Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime menos gravoso para o início de cumprimento da pena.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEG
O
-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)